Tribunal: TJDFT
Processo: 0713069-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo (Plantão Judicial) Número do processo: 0713069-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA PACIENTE: KAYLON AGLAILSON OLIVEIRA DA SILVA, RILEY ANTONIO TAVARES ROCHA AUTORIDADE: . JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DA EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA em favor de KAYLON AGLAILSON OLIVEIRA DA SILVA, RILEY ANTONIO TAVARES ROCHA e YAN AGLAILSON OLIVEIRA DA SILVA, sob a alegação de que os ora pacientes, presos em flagrante na data de 01/04/2023, sob a imputação de ofensa ao art. 157, do Código Penal (roubo), estariam sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto da Emas. Em síntese, o impetrante afirma que: (i) a narrativa elaborada pelas supostas vítimas não corresponde à realidade; (ii) há testemunhas que podem corroborar a versão dos acusados; e (iii) foi requerido o fornecimento das filmagens da região para elucidar o ocorrido. Defende que os pacientes são primários, de bons antecedentes, possuem domicílio certo, exercem atividade laborativa e, portanto, preenchem os requisitos para responder à ação penal em liberdade. Argumenta que, mesmo demonstrada a materialidade do delito e a culpa dos acusados, o regime inicial de cumprimento da pena não seria o fechado, em razão da menoridade relativa do Sr. Kaylon e da imputação de participação de menor importância do Sr. Riley. Requer, desse modo, a concessão da ordem, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor de todos os acusados. É o relatório. Decido. Da análise dos autos originários (IP 0702747-47.2023.8.07.0019), verifico que YAN AGLAILSON OLIVEIRA DA SILVA é menor de idade e não figura como acusado. Nos presentes autos, embora o impetrante afirme que o adolescente se encontre recolhido na PAPUDA, tampouco há qualquer informação relativa ao ato que teria restringido sua liberdade, o que inviabiliza a análise do pedido em relação ao aludido paciente. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia. Confira-se (id 154478017 – autos principais IP n. 0702747-47.2023.8.07.0019): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelos autuados foi concretamente grave, o que justifica a segregação cautelar. Como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelos autuados no caso destes autos reveste- se de especial gravidade e a segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. A dinâmica dos fatos é estarrecedora pela gravidade em qualquer mundo minimamente civilizado. Os autuados estão sendo investigados por terem abordado uma família, agredido essa família fisicamente, subtraído bens dessa família. Uma dinâmica criminosa que coloca toda a sociedade em uma situação de constante alerta e sensação de insegurança. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita suscitada pela eminente Defesa, mesmo que comprovada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva em situações graves como a presente, quando presentes os seus pressupostos. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva dos autuados, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. Nesse quadro, tenho que, aparentemente, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar dos pacientes, máxime ante as circunstâncias do fato, a existência da materialidade do delito, conforme auto de apreensão e termo de restituição do bem subtraído (id 154451321 - Pág. 4 e 5), bem como indícios suficientes de autoria. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 08 de abril de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista